Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-35.2021.8.11.0027
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000346-35.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CONCEICAO GAMA - CPF: 079.075.095-30 (APELANTE), MAURO IZIDORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 981.173.601-44 (ASSISTENTE), THIAGO DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 018.581.361-56 (ASSISTENTE), VANDERLEY FERREIRA DA SILVA MELLO - CPF: 005.300.301-28 (ASSISTENTE), AGUIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 910.894.681-72 (VÍTIMA), KEMYLE VITORIA NUNES DOS SANTOS (VÍTIMA), KEMYLE VITORIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 062.671.041-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Violação de domicílio. Ameaça. Violência doméstica. Pedido de consunção rejeitado. Pedido de afastamento da indenização indeferido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 150, § 1o, e 147, caput (duas vezes), todos do Código Penal, à pena de oito meses de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais às vítimas. A defesa pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de consunção entre os crimes de ameaça e violação de domicílio e da atipicidade da ameaça por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a isenção do pagamento de custas processuais.

II. Questões em discussão

2. Há
várias questões em discussão: (i) verificar se possui interesse de agir o recurso destinado a excluir condenação ao pagamento de custas processuais no qual o réu recebeu isenção; (
ii
) verificar se está caracterizada a atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça; (
iii
) definir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e violação de domicílio; e (
iv
) estabelecer se é possível o afastamento da indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
Padece de interesse o recurso destinado a alijar condenação ao pagamento das custas processuais ao qual o réu não foi condenado na sentença.

4.
A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas por provas testemunhais consistentes, especialmente os relatos firmes da vítima, confirmados por seu pai e por policial militar, sendo irrelevante a intenção do agente em concretizar a ameaça.

5
. O crime de ameaça é formal e se consuma com o temor da vítima, sendo desnecessária a efetiva realização do mal prometido.

6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os bens jurídicos tutelados nos crimes de ameaça e violação de domicílio são distintos e as condutas apresentam desígnios autônomos.

7
. Justifica-se a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, diante de pedido expresso do Ministério Público na denúncia, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 983 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese
s de julgamento:

"1. Não se conhece do recurso de apelação interposto com a finalidade de excluir o pagamento de custas processuais ao qual o réu não foi condenado na sentença. 2. O crime de ameaça consuma-se com a criação de temor na vítima, independentemente da intenção de concretização do mal prometido. 3. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de ameaça e violação de domicílio possuem objetos jurídicos distintos e desígnios autônomos. 4. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais nas hipóteses de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147, caput, e 150, § 1o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, HC n. 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.03.2017,
DJe
23.03.2017; TJMT,
ApCrim
n. 1002846-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 21.08.2024, DJE 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO CONCEIÇÃO GAMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
na Ação penal n.
1000346-35.2021.8.11.0027
,
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 150, §1o c/c o artigo 147, caput (duas vezes), do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais.

A defesa, nas razões do ID
284999891
, postula
pela
absolvição do apelante
pel
o reconhecimento do princípio da
consunção da conduta de viol
ação
de domicílio pelo crime de
ameaça e pela atipicidade da conduta do crime de ameaça, argumentando a ausência de
dolo específico
. Subsidiariamente, busca
o afastamento
da condena
ção ao pagamento da indenização e pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-s
e pelo desprovimento do recurso (ID
284999905
).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento (ID.
288621878
)

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Juízo de admissibilidade
do recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
apenas
parcialmente
, excluindo da cognição o pedido de isenção de custas e despesas processuais, uma vez que tal pleito já foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, conforme apontado pel
o douto Procurador de Justiça
–

Exmo.
Dr
.

A
nt
on
i
o

S
ergi
o
C
ordeiro
P
iedade
, carecendo,
portanto, de interesse recursal nesse aspecto.

Com efeito, assim consignou o magistrado na r. sentença:
“(...)

DEIXO
de condenar

o réu em custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública.
(...)”
(ID
284999889
).

Não obstante, é certo que
a exequibilidade, ou não, da referida obrigação
é matéria
a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante
,
eventualm
e
nte
, na fase de cumprimento da pena
, momento no qual ele poderá ou não ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão a seguir resumido:

“
(...) 2.4.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/
2021,
p
ublicado
n
o DJE 29/04/2021)

(destacamos).

Assim, não conheço do recurso da defesa, nesse aspecto.

MÉRITO

2.1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA
.

O apelante busca sua absolvição quanto ao crime de ameaça, alegando atipicidade da conduta. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (ID. 55131277), termos de depoimentos e declarações (ID. 55131277), pedido de providências protetivas (ID. 55131277) e boletim de ocorrência (ID. 55131277) bem como do termo de declaração constante dos autos e, principalmente, pela vasta prova testemunhal produzida em Juízo.

Segundo a denúncia

(ID
284999852
)
, no dia
26/10/2020
, por volta de 22h30min, na residência localizada na Rua das Garças, S/N, em Ouro Branco do Sul, Itiquira/MT, o apelante, durante o repouso noturno, entrou e permaneceu clandestinamente na casa de sua
ex-convivente
,
Kemyle
Vitoria Nunes dos Santos
,
sem a sua autorização
. Na mesma ocasião, o apelante
a
ameaçou, por meio de palavras,
a
praticar mal injusto e grave
além de também ter ameaçado o pai de
Kemyle
Vitoria
-
Aguimar Rodrigues dos Santos
, ao dizer que "iria matá-los".

Com efeito,
em juízo
, a
vítima
Kemyle
Vitória Nunes dos Santos
relatou, de forma clara e coerente, que o apelante, seu ex-companheiro, invadiu durante a madrugada a residência de seu pai, portando uma faca, após ingerir bebida alcoólica. Na ocasião,
estando
grávida
do apelante, foi ameaçada de morte
, inclusive
com declarações de que ele
esfaquearia sua barriga para matar o bebê
, além de também ameaçar seu pai. O apelante dizia que ela seria dele e que não aceitava o fim do relacionamento.

Nesse ponto, traz-se à colação o depoimento da
ví
tima
Kemyle
Vitória Nunes dos Santos
, em juízo, nos seguintes termos:

“(...) Promotor:

Kemily
, nós estamos aqui porque o Luciano Conceição da Gama está sendo acusado de vários crimes aqui, de ter praticado no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 22h30, na residência da Rua Garça, sem número, próximo ao Marcelo do Gás, em Ouro Branco do Sul, município e comarca de Itiquira, onde ele teria invadido a residência da senhora sem autorização da senhora,
e também
teria ameaçado a senhora e seu Aguimar, que seria o pai da senhora. A senhora lembra desse fato?

Vítima
Kemyle
:
Sim, lembro.

Promotor:
Conta
pra
gente o que aconteceu, o Luciano era o que
da
senhora na época? Conta
pra
gente desde o começo.

Vítima
Kemyle
:
O Luciano, na época, a gente era namorado, casado praticamente, morava junto. A gente tinha largado, aí ele foi, quando foi de noite, ele bebeu bastante, aí,
nos largo
, ele foi
pra
casa da irmã dele e eu na casa do meu pai. Aí
, quando foi a base dessa hora,
ele pulou a janela lá de casa, já me ameaçando, que meu pai estava dormindo nessa hora
. Aí eu acordei e meu pai foi na hora que a gente
conseguiu ele
correu
pra
fora e a gente conseguiu ligar
pros
homens, só que ele ficou
ameaçando eu
ainda com a faca na mão.

Promotor:
Ele estava com a, mas ele falava alguma coisa
pra
senhora?

Vítima
Kemyle
: Ele só falava
pra
eu não acordar meu pai, né?
pra
eu ficar quieta e não acordar meu pai, só que aí eu fui e gritei

Promotor:
Ele fazia o que com essa faca? Ele apontava
pra
senhora?

Vítima
Kemyle
: Sim, nessa época eu estava grávida dele também, ele apontava
pra
minha barriga, falando que ia acertar a minha barriga.

Promotor:

E essa faca ele pegou lá na casa do seu pai? É isso?

Vítima
Kemyle
:

Isso, ele pulou a janela e foi no armário e pegou a faca
. (....)” (destacamos)

A vítima
Kemyle
Vitória Nunes dos Santos
também relatou que o recorrente ameaçou seu pai, que acordou com o barulho da discussão e tentou intervir. Declarou ainda que o recorrente tentou desferir um golpe de faca contra ele. Vejamos:

“Promotor:
Certo, aqui tem também que seu pai acordou e ele chegou a ameaçar seu pai. A senhora viu isso?

Vítima
Kemyle
:
Sim.

Promotor:
Ele falou o que
pro
seu pai?

Vítima
Kemyle
:

Na hora que meu pai acordou, aí ele foi
pra
cozinha, né, aí a gente abriu a porta, ele tentou meter a faca no meu pai, também, foi na hora que meu pai deu um pulo
pra
trás e ele saiu correndo.

Promotor:
Certo. Ele chegou a tentar golpear seu pai?

Vítima
Kemyle
:
Sim.

Promotor:
Certo, ele chegou a dizer alguma coisa
pra
vocês verbalizar a ameaça?

Vítima
Kemyle
:
Não, ele só falava que eu ia ser dele e que eu ia ficar com ele, que não era
pra
gente separar só essas coisas assim.

Promotor:
Porque aqui na denúncia consta que ele chegou a dizer que ia matar você e o seu pai, isso aconteceu ou não?

Vítima
Kemyle
:

Não, ele falou na hora que ia acertar a minha barriga, ele falou que ia matar a gente.
(...)
”
(destacamos).

Corroborando com a versão apresentada, o pai de
Kemyle
, também vítima das ameaças, confirmou os fatos narrados na
denúncia.

Vejamos
:

“(...)
Promotor:
Aguimar, nós estamos aqui hoje porque o seu Luciano Conceição Gama, ele está sendo acusado de invadir a residência do senhor no dia 26 de outubro de 2020, bem como de ter ameaçado o senhor e a sua filha,
Kemely
. Fala para a gente o que o senhor consegue recordar desse dia, o que aconteceu?

Vítima Aguimar:
Assim, tipo, já estava tarde, né,
eu estava dormindo no calçado e assustei a minha guria gritando, acordei assustado, ele estava, tinha pulado a janela, estava dentro de casa, com a faca na mão,
ameaçando nós
, que eu me lembro, é isso.

Promotor:
Ele chegou a ameaçar o senhor com palavra ou ameaçou só com a faca? O senhor lembra?

Vítima Aguimar:

Ah, ele, com a faca também, ele ameaçou com a faca.

Promotor:
Certo. Ele chegou aí, ele foi para cima do senhor com a faca? Isso?

Vítima Aguimar:

É, teve uma hora que ele tentou ir para cima
, mas aí acho que não deu coragem nele, ele pegou e saiu correndo.

Promotor:
Ele falou alguma coisa? Não?

Vítima Aguimar:
não, ele estava malucão, né, acho que ele tinha bebido bastante, né, falava aquelas palavrão mesmo.

Promotor:
Certo. E aí ele fugiu ou não?

Vítima Aguimar:
Saiu, porque depois nos chamo a polícia, né, aí eles estavam correndo, a polícia pegou bem na esquina, ele levou”

A prova carreada aos autos, portanto, aponta de forma inconteste a autoria d
o crime de ame
a
ça contra as vítimas
Kemyle
Vitória Nunes dos Santos

e
Aguimar Rodrigues dos Santos
,
respectivamente,
companheira e sogro do apelante à época dos fatos.
Tal conclusão decorre não apenas das declarações firmes e coerente
s
da vítima
,
mas também diante d
os demais elem
e
ntos de provas, tais como o depoimento da testemunha
Mauro Izidoro de Oliveira Junior
,
policial militar que atendeu a ocorrência
e que foi
p
resenciou o exato momento em que o ap
e
lante estava
na posse de
uma
cavadeira
, mas ao avistar a viatura empreendeu fuga do local. Confira-se:

“
(...)
QUE
esta
de serviço juntamente com os policiais militares Vanderley Ferreira da Silva e Thiago de Souza Nogueira;
QUE
fomos solicitados a comparecer no local dos fatos, onde segundo a
vitima
, seu ex-companheiro teria pulado a janela da residência de seu pai
, onde e
l
a se encontrava e estaria ameaçando seu pai e ela de morte com uma faca de mesa, por não aceitar o fim do relacionamento, deslocamos até o local e
ao perceber a presença da guarnição policial, o suspeito, que se encontrava com uma cavadeira nas
maos
, saiu correndo na tentativa de foragir ao local
,
sendo abordado alguns metros depois, foi dada voz de prisão ao mesmo sendo o suspeito conduzido até a delegacia de
policia
de
I
tiquira
para providências, onde foi entregue sem lesões corporais” -
termo
de depoimento
n.°
345/2020 (ID.
284997889 - Pág. 4
)
.
(
dest
a
camos
).

Em se tratando de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, não se cogitando hipótese de desequilíbrio processual, em atenção ao
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
, que considera a
relevância às declarações da mulher vítima de violência de gênero
,
diante d
e sua

vulnerabilidade,
es
pecialmente
quando gestante.

Assim,
cabe de
stacar as diretrizes assinaladas no
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
instituído pelo
Conselho Nacional de Justiça
, especialmente, seu item
“5. Valoração de provas e identificação de fatos”
, em que estabelecidas relevantes premissas, tais como:

“(...) O primeiro passo quando da análise de provas produzidas na fase de instrução é questionar se uma prova faltante de fato poderia ter sido produzida. Trata-se do caso clássico de
ações envolvendo abusos que
ocorrem em locais privados
, longe dos olhos de outras pessoas. Estupro,
estupro de vulnerável
,
violência doméstica

são situações nas quais a produção de prova é difícil
, visto que, como tratamos na Parte I, Seção 2.d. acima, tendem a ocorrer no ambiente doméstico. Esse questionamento pode ser feito também em circunstâncias nas quais testemunhas podem ter algum impedimento (formal ou informal) para depor. É o caso, por exemplo, de pessoas que presenciam casos de assédio sexual no ambiente de trabalho, mas que têm medo de perder o emprego se testemunharem.
Em um julgamento atento ao gênero, esses questionamentos são essenciais e a palavra da mulher deve ter um peso elevado
. É necessário que preconceitos de gênero – como a ideia de que mulheres são vingativas e, assim, mentem sobre abusos – sejam deixados de lado.
Outra questão importante é o nível de consistência e coerência esperado nos
depoimentos
..
".

(
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf
, acesso em 1
9
/08/2025,
1
7
h).

No mesmo sentido,
é pacificada a jurisprudência do
e
. Superior Tribunal de Justiça:

“
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA

CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NORTE INTERPRETATIVO. PRESUMIDA A VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR
. BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL DE GÊNEROS.
ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO
. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES ÀS LEIS N. 14.132/2021 E 14.188/2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO COM
VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA E MORAL. SÚMULA N. 588 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
(...)
Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
da prática do crime de ameaça (artigo 147, CP). O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de
violência

doméstica
e familiar. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de
violência

doméstica
familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros. Precedentes:
AgRg
na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.
AgRg
no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020,
DJe
de 7/8/2020
, .

AgRg
no
AREsp
n. 1.439.546/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 5/8/2019. Adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), relevância da palavra da vítima no contexto de
violência
familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023,
AgRg
no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020,
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022,
AgRg
no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023,
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023. Fatos descritos na inicial acusatória ocorridos antes das Leis n. 14.132/2021 e 14.188/2021, que introduziram os artigos 147-A e 147-B ao Código Penal, incidência do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória.
(...)
.
Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada. Não se pode aceitar a responsabilização da vítima pela prática do crime, sob pena de se reforçar os estereótipos de gênero. Afasta-se a tese defensiva de que a vítima teria interesse patrimonial e de que buscava vantagem econômica.
Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, "pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a
violência

doméstica
e familiar contra a mulher" (
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan
Pacionirk
, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

(...)
Não
preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com
violência
psicológica e moral. Súmula n. 588 do STJ. Precedente:
APn
n. 835/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgado em 1/3/2023,
DJe
de 24/4/2023. Não atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade elevada e os motivos
do crimes
foram circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afastamento do cargo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito administrativo. Ação penal julgada parcialmente procedente. (
APn
n. 943/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024,
DJe
de
26/6/2024
.)
(
destacamos).

Ademais, importa ressaltar que
o
crime de ameaça
constitui delito de natureza
formal
e
instantânea
, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo resultado naturalístico. Em outras palavras,
o crime
se consuma
independentemente da real intenção
do acusado de concretizar o mal injusto e grave à vítima, bastando apenas que a vítima
sinta temor pela ameaça sofrida
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 372.327/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017,
DJe
de 23/3/2017).

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147, CAPUT E ART. 129, §9o, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – [...] APELO DESPROVIDO. I – O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;
[...]" (N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, publicado no DJE
23/08/2024
).

Desse modo,
o
conjunto
probatório
afasta qualquer dúvida a respeito da autoria, de modo que a tese defensiva de que não há provas para ensejar um juízo condenatório não encontra amparo nos autos
.

2.
2
. D
A ALEGADA
CONSUNÇÃO

DA CONDUTA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ademais,
a defesa busca o reconhecimento d
o
princípio da consunção
, sob a justificativa de que os crimes de violação de domicílio e de ameaça não se
trata
de condutas independentes, visto que se deram dentro do mesmo contexto fático
.

No entanto, a tese defensiva
não merece acolhimento, considerando que os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais são diferentes, não tendo sido verificada
a relação de meio
e
fim entre um crime e outro no presente caso
, porque não h
á relação de
dependência
entre o crime de violação de domicílio e de ameaça, uma vez que a vítima poderia ter a sua residência invadida pelo réu sem que fosse ameaçada e vice-versa.

Além disso, enquanto no crime de violação de domicílio o bem jurídico tutelado é a segurança, a intimidade e a vida a privada; no crime de ameaça o bem jurídico tutelado consiste na paz de espírito, na segurança e a liberdade da pessoa humana, havendo evidente diferença entre os institutos.

Há, portanto,
desígnios autônomos
em relação a cada uma das condutas, sendo inviável a incidência do princípio da
consunção
no presente caso
.

Nesse sentido pronunciou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem.

2. O paciente foi condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes, que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido.

II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre as condutas.

III. Razões de decidir4.
O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais.

5.
As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção. 2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, §9o; 147;

150, §1o; Lei 11.340/06,
arts
. 5o e 7o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel.a Min.a Rosa Weber; STF,
AgR
no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin.

(
AgRg
no HC n. 876.784/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.)
.
(destacamos)
.

Feito
esses esclarecimento
s
, conclui-se que o crime de
violação de domicílio
,
restou devidamente comprovadono curso da instrução processual
, eis
que o apelante
ingressou
na residência da vítima,
de madrugada, a surpreendendo, enquanto
dormia
.

O tipo do artigo 150 do Código Penal diz que o crime se consuma quando o agente "
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
".
Logo, o fato de o apelante
ter
ingressado na residência da vítima sem o seu consentimento

éo que basta à configuração do crime deinvasãodedomicílio, por também se tratar de
delito de mera conduta
.

Assim, configurada a forma qualificada do crime,
prevista no § 1o, do

a
rt
. 150, do
CP, em razão do delito ter ocorrido no período noturno (de madrugada), enquanto a vítima estava em seu momento de
repouso, com a sua família.

Nesse sentido,
mantenho a condenação imposta ao a
pelante
em relação ao
crime de invasão de domicílio
, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória, porquanto demonstrado acima que o réu praticou o fato descrito na denúncia.

Por todo o exposto, verifica-se que a condenação do réu pelos crimes de violação de domicílio e ameaçaé a medida que se impõe.

2.
3
. D
O PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, IV, DO CPP

Por fim, no tocante
o pedido de afastamento da indenização prevista no artigo 387, IV, do CPP,
igualmente não merece acolhimento
.

Isso porque o E. STJ, por meio do
Tema Repetitivo 983
, fixou a seguinte tese, acerca da
controvérsia
:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Nesse contexto, foi
consolidado que o
dano moral decorrente da prática de violência doméstica
e familiar contra a mulher é
in
re

ipsa
,
ou seja,
presumido,
mostrando
-se prescindível qualquer comprovação concreta, desde que haja pedido expresso da acusação.

No caso, há pedido expresso do Ministério Público na denúncia e foi devidamente oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal.

Assim sendo, deve ser mantido o valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor fixo como valor mínimo de indenização a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago à cada vítima,
na forma do art. 387, IV, do CPP
.

Por fim,
o montante fixado nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal consiste em
valor mínimo
, nada obstando que a
vítima
ingresse em juízo na esfera cível para, com a devida discussão probatória, majorar a indenização.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhe
ço parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025